Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-46.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ação de Desapropriação. Recurso de Apelação. Pretensão da Concessionária ré de que seja desapropriado o imóvel de propriedade dos corréus, por utilidade pública. Discordância dos corréus em relação ao valor fixado pelo Juízo 'a quo', que não levou em consideração o laudo pericial final, que retificou o trabalho anteriormente realizado, e apontou como devida a indenização pertinente à Área de

Ementa:
Ação de Desapropriação. Recurso de Apelação. Pretensão da Concessionária ré de que seja desapropriado o imóvel de propriedade dos corréus, por utilidade pública. Discordância dos corréus em relação ao valor fixado pelo Juízo 'a quo', que não levou em consideração o laudo pericial final, que retificou o trabalho anteriormente realizado, e apontou como devida a indenização pertinente à Área de Preservação Permanente. Cabimento. Área de Preservação Permanente que deve ser levada em consideração para o fim de arbitramento do valor da indenização. Trabalho pericial realizado por expert de confiança do Juízo, de forma imparcial, equidistante dos interesses das partes, por profissional habilitado e pautado em critérios técnicos adequados, inexistindo qualquer elemento de prova que afaste a sua validade, de modo que deve ser acolhido, com a finalidade de que seja atribuído aos corréus, expropriados, à justa indenização, prevista pelo art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, bem como pelo Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941. Precedentes. Sentença reformada. Recurso de Apelação provido.